Tribunal: TJDFT
Processo: 0712616-86.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. BENEFÍCIOS EXTERNOS. TRABALHO EXTERNO E SAÍDAS TEMPORÁRIAS. EXAME CRIMINOLÓGICO. PROGRAMA PSICOSSOCIAL. REQUISITO SUBJETIVO. MORA ESTATAL. FIXAÇÃO DE PRAZO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu pedido de trabalho externo e saídas temporárias, em razão da não participação do apenado em Grupo de Sexualidade Saudável – Nível II, apesar da realização de exame criminológico com recomendações parcialmente cumpridas, no contexto de execução de pena por estupro de vulnerável.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a exigência de participação em programa psicossocial indicado em exame criminológico como condição para concessão de benefícios externos; (ii) estabelecer se a demora estatal na oferta desse programa autoriza a concessão imediata dos benefícios ou impõe solução alternativa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Juízo da execução determina, de forma fundamentada, a realização de exame criminológico e utiliza suas recomendações para aferir o requisito subjetivo.
4. A gravidade concreta do delito, especialmente em crimes sexuais, justifica maior rigor na avaliação da aptidão do apenado para o retorno ao convívio social.
5. A exigência de participação em programa psicossocial indicado no exame criminológico constitui medida legítima de individualização da pena e promoção da ressocialização.
6. A progressão ao regime semiaberto não gera direito automático à concessão de trabalho externo ou saídas temporárias, exigindo verificação concreta dos requisitos subjetivos.
7. A ausência de cumprimento integral das medidas técnicas recomendadas impede, no momento, a concessão dos benefícios externos.
8. A mora estatal na implementação de programas ressocializadores não pode prejudicar indefinidamente o apenado, impondo a fixação de prazo razoável para cumprimento da medida.
IV. DISPOSITIVO E TESES
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Teses de julgamento:
1. O Juízo da execução pode exigir o cumprimento de medidas psicossociais indicadas em exame criminológico como condição para concessão de benefícios externos.
2. A gravidade concreta do delito autoriza maior rigor na aferição do requisito subjetivo.
3. A ausência de cumprimento de condicionantes legítimas impede a concessão imediata de benefícios externos.
4. A mora estatal na oferta de medidas ressocializadoras não autoriza a concessão automática do benefício, mas impõe a fixação de prazo para seu cumprimento.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 7.210/1984, arts. 37 e 123; Lei no 10.792/2003; Código Penal, art. 35, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante no 26; STJ, Súmula no 439; TJDFT, Acórdão 2087376, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, j. 04/02/2026; TJDFT, Acórdão 2057911, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, j. 15/10/2025.